Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.255 STF QUE NÃO IMPÕE A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS CORRELATOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No RE 1.412.069 RG, discute-se, apenas, "se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC — ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal”, conforme decisão proferida na Reclamação 67.235, de relatoria do Ministro Flávio Dino. Logo, o Tema 1.255 do STF de repercussão geral não se aplica ao caso em exame, pois o processo originário tem como partes pessoas privadas. 1.1. Ao afetar o RE 1.412.069/PR, o STF não determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.255.
2. De acordo com o art. 85, § 8o, Código de Processo Civil, a fixação de honorários advocatícios por equidade ocorre apenas em casos em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, o que difere da situação dos autos.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no. 198.124/RS, firmou o entendimento de que a sentença que reconhece o direito à cobertura de tratamento médico e de receber indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre o valor da condenação.
4. Apelação não provida. Unânime.